Tribunal: TJSP
Processo: 0008120-57.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO PELO CONCURSO DE INFRATORES – CRIME COMETIDO COM ARMA BRANCA E COMPARSARIA – APONTAMENTO DA AUTORIA QUE SE DEU POR OBRA DO ACASO, PORQUANTO A VÍTIMA RECONHECEU OS MALFEITORES DIAS APÓS TER SIDO RAPINADA, QUANDO FORAM CAPTURADOS NO MESMO LUGAR, DE HABITUAL TRAVESSIA, POR OUTRO DELITO – PROCESSO QUE FICOU PARALISADO POR LONGO PERÍODO, EM RAZÃO DO INCREPADO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO PELO CONCURSO DE INFRATORES – CRIME COMETIDO COM ARMA BRANCA E COMPARSARIA – APONTAMENTO DA AUTORIA QUE SE DEU POR OBRA DO ACASO, PORQUANTO A VÍTIMA RECONHECEU OS MALFEITORES DIAS APÓS TER SIDO RAPINADA, QUANDO FORAM CAPTURADOS NO MESMO LUGAR, DE HABITUAL TRAVESSIA, POR OUTRO DELITO – PROCESSO QUE FICOU PARALISADO POR LONGO PERÍODO, EM RAZÃO DO INCREPADO PERMANECER FORAGIDO – RECONHECIMENTO VÁLIDO – DIZERES POLICIAIS QUE NA ESPÉCIE SÃO COMPROMETEDORES – EXCULPA ISOLADA – APENAMENTO MÍNIMO – RECURSO DESPROVIDO.